Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
2. Não se revela necessário que se aguarde o prazo de eventual interposição de recurso para a expedição de precatório da parcela incontroversa do crédito, mesmo na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, devendo ser observado, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser utilizado (Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.